Tribunal: TJPA
Processo: 0852396-21.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852396-21.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: ELISA SANTOS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0852396-21.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

Advogado: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB/PA 28.181-A

APELADA: ELISA SANTOS CARDOSO

Advogado: ARTUR ARI GURJÃO DE VILHENA - OAB-PA-25.126

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Com Repetição de Indébito e Dano Moral, em que a autora sustenta a ocorrência de descontos indevidos por parte da instituição financeira em seu Benefício Previdenciário
, supostamente oriundos de empréstimos consignados não contratados pela parte autora.

O Juízo de 1ª Instância julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistentes os débitos, condenando o banco réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram indevidos e se configuram falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, ensejando a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, ora primeira apelante, não apresentou o contrato do empréstimo consignado questionado, limitando-se a alegar a regularidade da contratação.

A ausência de prova do contrato configura falha na prestação do serviço e indicativo de má-fé, ensejando a restituição em dobro dos valores descontados.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário afetam o mínimo existencial do beneficiário, sendo passível de reparação por dano moral em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, por tratar-se de conduta lesiva e capaz de gerar indignação e impotência social e em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada ensejam a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é agravada pela ausência de apresentação do contrato referente aos empréstimos contestados.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ (o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0852396-21.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

Advogado: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB/PA 28.181-A

APELADA: ELISA SANTOS CARDOSO

Advogado: ARTUR ARI GURJÃO DE VILHENA - OAB-PA-25.126

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com repetição de indébito e dano moral,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 20306147), que ao retirar o extrato da sua aposentadoria junto ao INSS tomou conhecimento acerca dos descontos no valor de R$ 30,71 e R$ 307,13 relativos a dois empréstimos consignados no valor de R$ 1.593,36 e R$ 15.253,20, respectivamente, realizados em seu nome. Afirma, que jamais realizou os referidos empréstimos, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu,

a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 13.200,00.

O réu apresentou contestação (ID n° 20306163) alegando que não praticou nenhum ato contrário a lei que tenha causado prejuízo ao requerente. Afirma que as cobranças são devidas e derivam de contratos firmados entre as partes decorrentes de refinanciamentos, e que os valores acordados foram efetivamente depositados na conta da autora, motivo pelo qual requer a total improcedência dos pedidos da inicial.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 20306197) na qual, o Juízo julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o Banco a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e a indenizar a autora a título de Dano Moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mais pagamento das custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID n°

20306198
), a Instituição Financeira, apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ocorrência de cerceamento de defesa, eis que solicitou a produção da prova de depoimento pessoal da parte, e não obteve êxito em seu requerimento.

No mérito, defendeu, em suma, que a sentença merece reforma, pois não há que se falar em anulação da dívida, e muito menos restituição em dobro dos valores descontados indevidamente haja vista a ausência de má-fé e a regularidade das contratações.

Acerca do Dano Moral afirma que não é possível a sua configuração, ante a ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, pugnou pela minoração dos referidos danos.

Em contrarrazões (ID n° 20306205), a parte apelada rechaça os argumentos do Apelante e pugna pela manutenção da sentença

É o breve relatório
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, a parte recorrente alega a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada a produção de prova de depoimento pessoal da parte.

Não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessária produção de mais provas, no que entendo ter agido corretamente.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM.
Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa
. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.
3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida.
4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Lembro ainda, que o magistrado por ser o principal destinatário das provas poderá indeferir a produção das que entender desnecessárias, inúteis ou protelatórias, bem como promoverá o julgamento antecipado do mérito quando a questão trazida à baila não exigir a produção de novas provas além das constantes dos autos e já existirem elementos para a formação do se livre convencimento motivado (Art. 370 do CPC).

Nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida,
rejeito a preliminar suscitada
.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado
não juntou nos autos os contratos objeto do litígio e muito menos comprovou a transferência dos valores para conta do consumidor
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado e o comprovante de que os valores requisitados foram devidamente entregues ao demandante. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo apelado nem tampouco a utilização deles de modo a justificar as cobranças realizadas.

Por sua vez, a parte autora trouxe aos autos extratos da sua conta bancária em que comprova os descontos.

Ressalto que embora o apelante sustente haver colacionado aos autos instrumento contratual válido, com o intuito de comprovar a regularidade da contratação impugnada, verifica-se que o contrato assinado pela autora anexado sob o ID 20306172 não guarda correspondência com os empréstimos ora contestados, não sendo possível extrair, de seu conteúdo, elementos que comprovem de forma inequívoca a celebração válida das avenças questionadas na presente demanda.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, por conta da declaração de inexistência da relação jurídica, entendo que deve ser mantida a sentença.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida e por possível fraude.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelado à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato, em especial quando há fortes evidências de existência de fraude.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que deve ser mantida a sentença para condenar o apelado a devolver em dobro os valores descontados indevidamente relativos aos contratos de empréstimos consignados, a ser apurado em liquidação de sentença ou cumprimento de sentença.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente da conta corrente da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença que condenou o apelado a indenizar por danos morais no valor de

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

DEVENDO SER MANTIDA

IN TOTUM A SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Por fim, condeno o apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025